Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTIFICATIVAS CONCRETAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. DESCABIMENTO. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas e concretas razões que indiquem a possibilidade de realização da diligência, independentemente de mandado. No caso, a abordagem realizada com busca pessoal decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: o comportamento evasivo apresentado pelo réu quando da aproximação da viatura policial, aliado ao fato de que estava em área de conhecida ocorrência de tráfico de drogas. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram robustamente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Diante do quantum da pena cominada e da reincidência, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento da pena de reclusão, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis, diante da quantidade da pena cominada e da reincidência. São efeitos da condenação a perda, em favor da União, dos valores provenientes da atividade ilícita de tráfico de drogas, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal; artigo 63, inciso I, § 1o, da Lei no 11.343/2006, e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, sendo incabível a restituição da quantia em espécie apreendida do réu, na prisão em flagrante.